Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739323-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO, KEILA VIEIRA NEIVA EMBARGADO: KEILA VIEIRA NEIVA, CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por KEILA VIEIRA NEIRA em face de CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pela parte ora embargada. A Embargante alega que há omissão na decisão quanto à não imposição de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Aduz que houve trabalho adicional em grau recursal e que, portanto, faz jus à justa remuneração. O Embargado ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. Na presente hipótese, assiste razão à Embargante, visto que a decisão embargada apresenta, de fato, omissão. A norma processual estabelece que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na origem, levando em conta a sucumbência e o trabalho adicional realizado. Confira-se: “Art. 85 (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” A apelação interposta não foi conhecida, em virtude de sua intempestividade. No entanto, é certo que a interposição do recurso ensejou a apresentação de contrarrazões e o trabalho adicional em sede recursal. Portanto, a parte apelada, ora embargante, faz jus à majoração da verba honorária fixada na origem. No mesmo sentido tem sido a orientação jurisprudencial do STJ e desta Turma: (...) é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.(...)(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fisher, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7.3.2019). PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1629197, 07311891920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022.) grifamos Acrescente-se que, na sentença, foi reconhecida a sucumbência recíproca e não equivalente das partes, na proporção de 80% para a requerente e 20% para o requerido, tendo sido os honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor da causa. Com relação à reconvenção, movida pelo réu, ora embargado, foi ele condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 53842513). Desse modo, tendo em vista a sucumbência recursal do réu-reconvinte, ante o não conhecimento de seu apelo, os honorários advocatícios a ele impostos devem ser majorados, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios fixados na origem, de 10%, para 11% sobre o valor da causa, tanto na demanda principal, quanto na reconvenção Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024 16:16:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador